Tribunal: TJDFT
Processo: 0749522-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749522-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLLEY VERSIANI DA SILVA AGRAVADO: LILIAN DE CASTRO LOPES, ALMINDO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O A parte agravante WESLLEY VERSIANI DA SILVA (atua em causa própria) desiste do recurso interposto. (ID 66968269) A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator